Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703590-32.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE UM DOS AGENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA AS TESTEMUNHAS. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, não há como desclassificar a conduta para furto simples, como pretende a Defesa técnica, pois ficou comprovado que o acusado cometeu o furto na companhia de outro indivíduo não identificado. 2. Mantém-se a qualificadora do concurso de agentes se a vítima e as testemunhas foram categóricas em afirmar que haviam dois indivíduos na cena do crime. A falta de identificação de um dos coautores não é motivo suficiente para a exclusão da qualificadora no crime de furto. 3. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima harmônica ao conjunto probatório ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova. 4. As circunstâncias do fato criminoso devem ser mantidas desfavoráveis se estão fundamentadas em elementos concretos dos autos. No caso, as testemunhas afirmaram categoricamente que foram ameaçadas pelo acusado, fato que demonstra a ousadia do agente, e enseja a penalização acima do mínimo cominado. 5. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, porque o aumento na primeira fase da dosimetria deve se limitar à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59, inciso II, do CP. Com efeito, o STJ também entende que “O incremento da pena-base realizado in casu não pode ser considerado desproporcional, pois de acordo com um dos critérios considerados razoáveis por esta Corte, qual seja, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito para cada vetor negativado. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.011.487/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A015